Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. VAGAS DE GARAGEM AUTÔNOMAS. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO MESMO EDIFÍCIO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL N. 2348/1999. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acolhida a preliminar para declarar que a sentença é nula, porque não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, na forma do art. 489, §1o, inc. IV do CPC.
2. O órgão julgador avança ao mérito, visto que o processo está em condição de imediato julgamento, com suporte no art. 1.013, §3o, IV, do CPC.
3. É reconhecido o direito à isenção tributária prevista na Lei Distrital n. 2.348/1999, uma vez demonstrado que as vagas de garagem geradoras do tributo situam-se no mesmo edifício onde a demandante é proprietária de imóveis sobre os quais incidente o mesmo tributo.
4. Os ônus sucumbenciais são invertidos para ser a parte requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
5. Apelação conhecida e provida.